Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0711096-28.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 224878607 dos autos n. 0704745-85.2020.8.07.0009) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: A despeito do que alega a exequente, defiro ao executado João Barbosa Leal Júnior a gratuidade judiciária, porque evidenciada a necessidade do benefício. Quanto à nulidade de citação por ele suscitada (ID n. 218935452), rejeito-a, tendo em vista a presença do aviso de recebimento de ID n. 103477955 e o fato de que a citação por AR ostenta presunção relativa de validade, baseada no princípio da boa-fé processual e na confiança nos procedimentos dos Correios, nos termos dos artigos 246, § 1o, e 248 do CPC, e que o afastamento de tal presunção exige prova pré-constituída e robusta, incontroversa, por quem alega sua nulidade. Assim, não havendo elementos probatórios aptos a desconstituí-lo, reputa-se regular o ato citatório e, por conseguinte, a intimação para o cumprimento de sentença. Ainda, rejeito a ilegitimidade alegada em relação aos débitos, tendo em vista que a condenação decorrente da sentença se deu de forma solidária e que o art. 128, parágrafo único do CPC é expresso ao consignar que, julgado procedente o pedido da ação principal, pode o autor requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Por tal razão, REJEITO integralmente a impugnação do 3o executado. O agravante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da rejeição sumária da alegação de nulidade da citação, sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica requerida para comprovar que a assinatura constante do AR de citação não lhe pertence. Argumenta que a assinatura constante no AR diverge visivelmente das constantes de seus documentos pessoais, apontando que tal disparidade compromete a validade da citação pessoal. Declara que a mesma irregularidade comprometeu também a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença, porquanto “é inconteste a diferença entre as assinaturas dos documentos de identificação, o ciente no aviso de recebimento da citação e da intimação para o cumprimento de sentença em exame”. Observa que a nulidade da citação, realizada em desconformidade com as formalidades do art. 281 do CPC, compromete a validade de todos os atos subsequente. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, porque a condenação do litisdenunciado se deu de forma subsidiária; a solidariedade foi reconhecida apenas em relação aos réus. Considera que “o teor do art. 128 do CPC não tem o alcance de caracterizar a legitimidade passiva do agravante, uma vez que constou expressamente, da parte dispositiva da r. Sentença, a condenação do litisdenunciado JOÃO BARBOSA LEAL JUNIOR a apenas ressarcir todas as verbas objeto da condenação da ação principal, o que, por óbvio, pressupõe tenha havido, anteriormente, o devido desembolso (pagamento) pelos réus, o que não ocorreu”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação ou a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa. Subsidiariamente, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ou reconhecida a nulidade da intimação no cumprimento de sentença, reabrindo o prazo de impugnação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, cumpre mencionar que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.625.697/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017. Grifado) Com efeito, citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC. Confira-se a redação: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (Grifado) A não observância das prescrições legais acarreta a nulidade da citação (art. 280 do CPC). Diferentemente da pessoa jurídica em que é possível a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade de citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço do estabelecimento e recebida por pessoa que, mesmo sem poderes expressos, assina o documento sem fazer qualquer objeção imediata, a citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no Código de ritos, sendo necessária a entrega direta ao destinatário ou ao seu representante legal, de quem o carteiro deve colher o ciente. Esse o entendimento já manifestado pela Corte Superior em situação similar, senão vejamos o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1o, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. Precedentes. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Grifado) A assinatura aposta no aviso de recebimento sugere que o mandado foi recebido por terceira pessoa. Logo, não há como se presumir válida a citação. De fato, do confronto das assinaturas constantes em documentos do litisdenunciado agravante, inclusive de identificação, conforme recortes anexados na peça de impugnação (id. 218935452 – p. 5/6 na origem), com aquela aposta no aviso de recebimento (id. 103477955 na origem), sobressai nítida a divergência entre as assinaturas. Ademais, sequer foi colhido o número de registro geral (RG) do recebedor. Nessas circunstâncias, já decidiu esta Corte pela invalidade da citação, senão vejamos o precedente julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CITAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 280 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENDEREÇO DIVERSO CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DIVERGENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato firmado entre as partes; b) condenar a ré à obrigação de entregar ao autor o veículo ou o valor do bem; condenar a parte ré ao pagamento do licenciamento, IPVA e multas de trânsito vinculadas ao veículo, vencidas após a tradição. 1.1. Apela a ré para cassação da sentença. Pleiteia, inicialmente a gratuidade de justiça. Assevera a nulidade da citação. Alega que a assinatura e o número de identificação constantes do Aviso de Recebimento não lhes pertencem. Sustenta que não reside no endereço constante do AR. Requer o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 2. Da gratuidade de justiça. Deferida. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 2.4. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. 2.5. A apelante/ré atualmente trabalha como gerente administrativo, percebendo o valor mensal de R$ 1.872,03. 2.6. Dentro desse contexto, a recorrente demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. 2.7. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.8. Gratuidade de justiça deferida. 3. Da nulidade da citação. 3.1. De início, cumpre mencionar que a revelia, de fato, não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é iuris tantum, ou seja, relativa, visto que o juiz deve analisar as condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o direito do autor. 3.2. Jurisprudência: "(...) 1. Os efeitos da revelia incidem apenas sobre os fatos controvertidos no processo e, ainda assim, gerarão presunção meramente relativa, a ser afastada de acordo com outros elementos de convicção presentes nos autos. (...)" (07052685820198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/9/2019). 3.3. No caso dos autos, o magistrado decretou a revelia da ré, em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida em 11/05/2021 por meio do aviso de recebimento. 3.4. No referido AR consta a suposta assinatura da ré, o número de identificação e o endereço da qual foi localizada. 3.5. De fato, as divergências alegadas pelo apelante são evidentes. A assinatura do Aviso de Recebimento diverge do documento de identificação da apelante juntado nesta sede recursal. Há divergência também quanto ao número de identificação. Diante de tais circunstância, há que se presumir que a ré não foi devidamente citada. 3.6. No caso, ante a patente dúvida acerca do efetivo recebimento do mandado citatório pela ré e da observância dos requisitos legais do ato citatório, previstos no artigo §1o do artigo 248 do Código de Processo Civil, impõe-se, em prestígio aos princípios da ampla defesa e contraditório, a declaração de nulidade absoluta do processo, desde a citação, com base no artigo 280 do CPC. 3.7. Jurisprudência: "(...) 2. Há elementos suficientes a subsidiar a declaração de nulidade do ato citatório quando, no recibo da citação realizada via correio, constar assinatura e número de identidade diferentes da do citando. (...)" (07064653720228070003, Relator: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 18/10/2022). 4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: "(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal". (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 5. Apelo provido. (Acórdão 1726986, 07030178120218070006, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 5/7/2023, DJe de 21/7/2023) Deveras, o caso chama bastante atenção, pois o agravante não nega que reside no endereço para onde foram encaminhados os mandados via postal (de citação – id. 103477955 na origem, e de intimação para pagamento voluntário do débito – id. 194902515 na origem). No entanto, diante da flagrante divergência de assinatura, não transparece correto presumir-se que o ato foi realizado regularmente, sem ao menos oportunizar a produção da perícia grafotécnica requerida pela parte. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não é evidente o periculum in mora, porque, a despeito de impugnação à penhora ainda não resolvida, pelo visto houve bloqueio SISBAJUD no valor integral do débito em conta de um dos coexecutados, inexistindo informações de que, em breve, haverá ordem judicial de nova constrição patrimonial que possa atingir bens do agravante. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator